Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702208-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEYLE DE ABREU FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Beyle de Abreu Freitas, em face da decisão ID 64389722. Em suas razões, a embargante aponta vícios de omissão na decisão embargada. Como primeira omissão alega que a decisão embargada considerou o recurso admissível, e que o recurso é absolutamente inadmissível por ausência de previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais. Como segunda omissão aduz que a decisão indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, indicando que seria necessária a análise do mérito do recurso, e que houve erro tendo em vista que o embargado não apresentou pedido de antecipação da tutela recursal, mas somente pedido de mérito, e que a decisão embargada ao inadmitir a suposta tutela, recaiu em omissão e erro material, sendo que na verdade se trata de decisão que julgou o mérito do recurso, devendo constar do dispositivo o desprovimento do pleito em definitivo. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões, para que haja pronunciamento acerca da aplicabilidade do Enunciado no 15 do FONAJE, no que diz respeito à incompatibilidade do recurso de Agravo de Instrumento com o rito do procedimento sumaríssimo bem como sobre a antecipação do julgamento do mérito do recurso, considerando que o embargando não formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas, ID 65239110, com pedido de rejeição dos Embargos, tendo em vista o embargante não apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O embargado alega que a matéria veiculada nos embargos deve ser objeto de contrarrazões, inexistindo sequer interesse recursal na apresentação dos embargos que ostentam nítido caráter protelatório. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão na decisão que admitiu o Agravo de Instrumento e indeferiu a antecipação de tutela, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante a omissão apontada de que não houve pedido de antecipação de tutela pelo agravante, sendo que a decisão ID 64389722, estaria julgando o mérito do recurso, devendo constar do dispositivo o desprovimento do pleito em definitivo, entendo que assiste razão parcial aos argumentos lançados, para acolher os presentes embargos quanto a existência de erro material na referida decisão. Ressalta-se que não há como a referida decisão julgar o mérito neste momento processual, ante a ausência de contraditório. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado onde lê-se: “...Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela..” leia-se “...Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo...”. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que assiste razão parcial ao embargante. Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos, tão somente em relação ao erro material constante da decisão ID 64389722. Mantenho os demais termos da decisão ID 64389722, por seus próprios fundamentos. Intime-se o autor, ora embargante, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito